Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719794-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sidney Barbosa de Oliveira Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sidney Barbosa de Oliveira contra a decisão proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo embargante (Id. 47567609). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de contradição. O recorrente alega em suas razões (Id. 47859741), em síntese, que a decisão impugnada foi contraditória ao utilizar como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos e, por outro lado, indeferir o requerimento de gratuidade de justiça ao embargante, que recebe remuneração líquida em montante inferior ao parâmetro aludido. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, sanada a contradição indicada, seja reformada a decisão impugnada, com o subsequente deferimento da gratuidade de justiça pretendida pelo embargante. Em suas contrarrazões (Id. 48473002) a sociedade anônima recorrida, BRB Banco de Brasília S/A, postulou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. O embargante afirma que a decisão impugnada foi contraditória ao utilizar como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos e, por outro lado, indeferir o requerimento de gratuidade de justiça ao embargante, que recebe remuneração líquida em montante inferior ao parâmetro aludido. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A decisão impugnada foi clara ao destacar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos e que, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB, razão pela qual foi adotado o parâmetro aludido. Ocorre que também foi expressamente ressaltado na decisão impugnada que o critério a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta, tendo em vista que a remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Por essa razão, também foi afirmado que a adoção da remuneração líquida como critério “geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte”. No caso, foi constatado que o valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 8.530,44 (oito mil quinhentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), de acordo com o documento referido no Id. 47494228. Ademais, verificou-se que não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias com aptidão para afetar a condição econômica do recorrente. Evidenciado, portanto, que a quantia mensal recebida como remuneração bruta pelo agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, foi verificada a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse contexto é possível observar que o embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em análise, eventual contradição a ser sanada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator